Tribunal: TJES
Processo: 5003352-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003352-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA e outros

AGRAVADO: ELCIMAR DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. 4676017), interposto por
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA e
S A A GAZETA
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELCIMAR DO NASCIMENTO,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a remoção, no prazo de 15 (quinze) dias, das postagens onde haja menção da condição do autor de foragido ou imputá-lo o delito de importunação sexual, assim como exibição do vídeo e, ainda, nos respectivos links onde conste imagem do rosto do requerente, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, alega a agravante que não houve publicação leviana e irresponsável, mas tão somente o exercício do seu direito constitucional de liberdade de expressão, inexistindo a menção do nome do autor nas matérias veiculadas pela recorrente.

Alega que a proibição de publicação de matérias futuras configura clara censura prévia, uma vez que inviabiliza o agir da imprensa sobre o caso, sendo necessário o exame objetivo da matéria publicada, a fim de se aferir a exata ocorrência ou não de abuso na liberdade de expressão.

Argumenta que a matéria completa se ateve a narrar e divulgar as denúncias que foram enviadas pelos telespectadores inconformados com a situação, sendo que o caso já estava amplamente divulgado no domínio público.

Sustenta, ainda, que não é possível identificar o autor no vídeo divulgado e, mesmo se fosse, a utilização da imagem não necessita de autorização legal para sua veiculação quando obtida sem qualquer invasão de privacidade, uma vez que colhida em local público.

Meu antecessor, Desembargador Manoel Alves Rabelo, analisou e recebeu o recurso com efeito suspensivo (ID. 4746558).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID. 4676017), interposto por
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA

e S A A GAZETA
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ELCIMAR DO NASCIMENTO,
onde foi parcialmente deferida a tutela de urgência pleiteada pelo aqui agravado, para determinar a remoção, no prazo de 15 (quinze) dias, das postagens onde haja menção de seu nome como foragido, e/ou que lhe imputem a prática do delito de importunação sexual, assim como exibição de vídeo contendo sua imagem e, ainda, nos respectivos links onde conste imagem com seu rosto, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais a agravante alega que não houve publicação leviana e irresponsável, mas tão somente o exercício do seu direito constitucional de liberdade de expressão, inexistindo a menção do nome do autor nas matérias veiculadas.

Alega que a proibição de publicação de matérias futuras configura clara censura prévia, uma vez que inviabiliza o agir da imprensa sobre o caso, sendo necessário o exame objetivo da matéria publicada, a fim de se aferir a exata ocorrência ou não de abuso do direito de liberdade de expressão.

Argumenta que a matéria completa se ateve a narrar e divulgar denúncias que foram enviadas pelos telespectadores, inconformados com a situação, sendo que o caso já havia sido amplamente divulgado, estando no domínio público.

Sustenta, por fim, que não é possível identificar o autor/agravado no vídeo divulgado e, mesmo se fosse, a utilização da imagem não necessita de autorização legal para sua veiculação, pois foi obtida sem qualquer invasão de privacidade, uma vez que colhida em local público.

Em juízo de admissibilidade o Desembargador Manoel Alves Rabelo recebeu o recurso, e concedeu efeito suspensivo (ID. 4746558).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito recursal.

Como se pode observar, a agravante tem por pretensão a suspensão dos efeitos e a posterior reforma da decisão ID. 22349604 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, onde foi determinada a remoção, no prazo de 15 (quinze) dias, das postagens mencionando o autor, ora agravado, como foragido ou imputando-lhe o delito de importunação sexual, assim como a suspensão da exibição de vídeo com sua imagem e, ainda, dos links onde conste a imagem do rosto do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em decisão lançada no ID nº 4746558 o Desembargador Manoel Alves Rabelo entendeu por deferir o pedido liminar, de forma a suspender os efeitos da decisão objurgada, tecendo
as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

“Inicialmente, relembro que o direito à liberdade do pensamento está constitucionalmente assegurado (artigo 220, §1º, da CF).

Todavia, em que pese seu amparo Constitucional, não se revela de forma absoluta, cabendo à imprensa, ao veicular matérias jornalísticas, observar outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana, como por exemplo a honra, a intimidade e o direito à imagem dos indivíduos.

Em consequência, a limitação à liberdade do pensamento deve ocorrer quando seu exercício se der de modo leviano, sem propósito informativo, com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). E, no caso dos autos, após compulsar detidamente os elementos trazidos ao meu conhecimento, não vislumbrei excessos na matéria veiculada pela agravante.

Isso porque, de acordo com os arquivos midiáticos apresentados pelo autor/agravado, verifica-se, ao menos em um primeiro momento, que a agravante noticiou “Gari tenta beijar criança”, sem, contudo, informar o nome do acusado, também não sendo possível identificar o rosto do agravado pela imagem veiculada em matéria jornalística.

Em verdade, o que se observa é que a agravante apenas reproduziu matéria que era objeto de domínio público, não tendo especificado as identificações pessoais do recorrente, o que, de acordo com as alegações deduzidas pelo autor, foi realizado por familiar da adolescente.

A respeito do tema, é preciso considerar que a Constituição Federal também alçou a liberdade de imprensa à categoria de direitos fundamentais do cidadão, considerando-a como consectário da própria liberdade de pensamento e de expressão, nos termos do seu artigo 5º, IV.

E nesse contexto, relembro que o STF, ao julgar a ADPF nº 130/DF, que abordou a constitucionalidade da recepção de diversos dispositivos da chamada Lei de Imprensa, entendeu pela impossibilidade de qualquer censura prévia à divulgação de informações pela mídia, de forma que eventual violação a direitos da personalidade devem ser tutelados judicialmente e analisados em cada caso concreto.

Assim, inexistindo hierarquia entre os direitos fundamentais em colisão, necessário se faz adotar a ponderação dos interesses em cada caso concreto, já que não se pode estabelecer critérios prévios ou a priori.

Nesses termos, é correto afirmar que a veiculação de informações e até imagens inseridas em matéria jornalística, baseada em fatos de interesse público e de repercussão social, sem ultrapassar o direito de informação, não caracteriza lesão a direito da personalidade.

Por outro lado, se a informação divulgada pela imprensa vulnera a privacidade ou a imagem de alguém e, assim, deturpa o direito à informação, resta caracterizado o abuso do direito e torna-se passível de reparação.

Destarte, o abuso do direito de informar se configura na hipótese de veiculação de matéria desabonadora, sem qualquer viés jornalístico, que apresente tom sensacionalista ou apelativo. Além disso, enquadra-se nesse contexto abusivo a matéria que não tenha sustentação em fatos verídicos ou que vincule a imagem de alguém a tais circunstâncias.

Diante de tais premissas, ao menos em uma análise perfunctória inerente ao momento, entendo que a agravante não extrapolou os limites do dever de informação a configurar o abuso do direito, na medida em que a veiculação das notícias ocorreram sem a identificação pessoal do agravado, não sendo possível visualizar seu rosto nas imagens, havendo fundados indícios de que a divulgação de seu nome e imagem não se originou da postura da recorrente.

Pude verificar que no caso dos autos não houve abuso do direito de informar por parte da apelante. Senão, vejamos.

Portanto, firme nas razões expostas e sem prejuízo da possibilidade de modificação do meu entendimento em momento posterior, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, tão somente, em relação à agravante.”

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob uma cognição mais abalizada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na decisão transcrita
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade. Explico.

É certo que a Constituição Federal assegura que “
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
” (art. 5º, IX), ressalvando, porém, em seu art. 5º, X que: “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

Nesse sentido, as matéria midiáticas devem ser observadas em cada caso, merecendo reparo apenas quando se enquadrarem como lesão direta ao direito da personalidade.

De outro lado, quando a reportagem se referir a fatos, ou mesmo crítica, dentro de parâmetros razoáveis, a fim de informar, orientar, esclarecer ou alertar o público (conforme art. 27 da Lei nº 5250/67, Lei de Imprensa), os atos são lícitos.

Da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) cabe transcrever os art. 49, § 2º e 50, os quais se referem à punição para aqueles veículos de imprensa que extrapolarem o direito à informação, vejamos:

Art. 49 - Aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar: I - os danos morais e materiais, nos casos previstos no art. 16, incisos II e IV, no art. 18 e de calúnia, difamação ou injúria; II - os danos materiais, nos demais casos. (...) § 2º - Se a violação de direito ou prejuízo ocorre mediante publicação ou transmissão em jornal, periódico, ou serviço e radiodifusão, ou de agência noticiosa, responde pela reparação do dano a pessoa natural ou jurídica que explora o meio de informação ou divulgação (art. 50).

Art. 50 - A empresa que explora o meio de informação ou divulgação terá ação regressiva para haver do autor do escrito, transmissão ou notícia, ou o responsável pela sua divulgação, a indenização que pagar em virtude da responsabilidade prevista nesta lei.

Neste sentido, surge o dever de reparação de danos, dentre eles o de suspender a transmissão da notícia, quando se demonstrar que a matéria esteja causando, mediante a dolo ou culpa, prejuízo à parte ou, em outras palavras, quando for configurado abuso do direito de informação.

Contudo, compulsando aos autos e tendo acesso às reportagens objeto da lide, verifica-se que as notícias divulgadas foram baseadas em fatos de relevante interesse público e de repercussão social, e foram apuradas dentro da legalidade, sem violação a direitos de personalidade.

Além de tais considerações, merece destaque o fato de que não há divulgação do rosto do agravado e nem mesmo de seu nome. Deste modo, não há razão para suspender a veiculação das reportagens, uma vez que não há demonstração de abuso do direito de informação por parte da empresa agravante, e por tratar-se de fato de interesse da sociedade e de relevância para esta.

Portanto, à vista destas considerações, deve ser mantida a decisão proferida pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar sem efeito a decisão objurgada, que deferiu o pedido de tutela de urgência do autor, ora agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. DESCABIMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura que “
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
” (art. 5º, IX). Entretanto, toda publicação deve ser realizada com compromisso e delimitação na responsabilidade, a qual vai ser imputada diante de condutas que extrapolem limites, prejudicando terceiros, consoante expressamente autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, X: “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

2.
A existência de conflito de interesses, ambos guarnecidos pela proteção constitucional, leva à ponderação dos princípios.

3.
Nesse sentido, deve-se observar a matéria em cada caso, onde essa não deve se enquadrar como lesão ao direito da personalidade. Ou seja, quando a reportagem se atém a narrar fatos, ou mesmo criticar, dentro de parâmetros razoáveis, a fim de informar o público (conforme art. 27 da Lei nº 5250/67, Lei de Imprensa), seus atos serão lícitos, reveladores de sua liberdade de informar os fatos de interesse público.

4.
In casu,
o que constata-se é que as notícias divulgadas foram baseadas em fatos de relevante interesse público e de repercussão social, onde não há propagação do rosto do agravado e nem mesmo de seu nome. Deste modo, não há razão para suspender a veiculação das reportagens, uma vez que não há demonstração de abuso do direito de informação por parte da empresa agravante.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER o recurso interposto e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.